Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. MERA PETIÇÃO. JUNTADA NA EXECUÇÃO. NORMA ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DISTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. DESCABIDA.
1. Conforme claramente expresso no art. 914, §1o, do CPC, os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes.
2. O equivocado protocolo pelo executado dos embargos à execução sem atenção ao comando legal específico para a hipótese configura erro grosseiro oriundo de violação a texto expresso de lei, de forma a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante a inexistência de qualquer dúvida objetiva. Precedentes.
3. À luz do entendimento do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.
4. Descabida a concessão de novo prazo para a distribuição dos embargos à execução inicial e indevidamente opostos pelo executado mediante mera petição nos autos da execução.
5. Recurso conhecido e provido.